Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-53.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009945-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (APELADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N.º 13.786 DE 2018 - EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS POR CULPA DO CONSUMIDOR - PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS PARCELAS PAGAS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta
” (REsp n. 1.820.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020).

2. Considerando que a Lei n.º 13.786 de 2018 foi publicada em 28 de dezembro de 2018, entrando em vigor nessa mesma data; bem como que o contrato em apreço foi assinado em 13 de novembro de 2018; tem-se que o pacto em questão se enquadra nos moldes propostos pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, válida é a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Restituição dos Valores Pagos” n.º
1009945-53.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a rescisão contratual; condenado a ré à devolução do valor de R$ 15.264,83 (quinze mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema Repetitivo n.º 1.002, REsp n.º 0051570-97.2016.8.07.0000/TJDFT) e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange ao pleito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores já pagos pelo adquirente, eis que se trata de contrato anterior à Lei n.º 13.786 de 2018; consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A parte ré e apelada, apesar de devidamente intimada (id. 164949717), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Restituição dos Valores Pagos” n.º 1009945-53.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a rescisão contratual; condenado a ré à devolução do valor de R$ 15.264,83 (quinze mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema Repetitivo n.º 1.002, REsp n.º 0051570-97.2016.8.07.0000/TJDFT) e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos terem as partes firmado contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto de alienação fiduciária, sendo o autor adquirente de um lote de 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) localizado no empreendimento Parque das Águas.

Menciona o autor que, do valor e da forma de pagamento acordados, já quitou a quantia de R$ 16.960,93 (dezesseis mil novecentos e sessenta reais e noventa e três centavos).

Contudo, devido às restrições ao trabalho impostas pela Covid-19, passando por dificuldades financeiras, “
solicitou junto à reclamada o distrato e/ou rescisão do contrato, em termos que fossem anuídos por ambas as partes
”.

Diante da negativa no que tange à devolução dos valores pagos com abatimento razoável, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgo procedentes os pedidos autorais, ao considerar que, “
apesar da rescisão contratual ser oriunda a pedido da parte reclamante, a mesma possui o direito a devolução das parcelas por ela já pagas
”; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange ao apelo, tem-se que a parte ré irresigna-se apenas acerca da ausência de retenção de porcentagem das parcelas pagas pelo adquirente, eis que a rescisão contratual se deu por iniciativa deste.

Sobre o tema, imperioso destacar o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp n.º 1.820.330/SP (2019/0170069-0), prolatou que, conforme seus precedentes, “
nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018
,
o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas
, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta
” (grifos nossos).

Constata-se que a mencionada lei, de n.º 13.786, foi publicada em 28 de dezembro de 2018, entrando em vigor nessa mesma data.

Ademais, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, observa-se que o contrato em apreço foi assinado em 13 de novembro de 2018 (id. 164949659).

Desse modo, tem-se que o contrato em questão se enquadra nos moldes propostos pelo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, válida é a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, autorizando que a ré retenha 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pelo autor em razão da extinção do vínculo contratual por culpa deste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023